Tribunal: TJSP
Processo: 0002888-25.2020.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Afastamento da Prescrição (razão do parcial provimento). Cabimento. Suspensão do prazo prescricional em virtude da Lei no 14.010/20 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus – Covid-19). Pagamento dos honorários

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Cobrança. Cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais. Afastamento da Prescrição (razão do parcial provimento). Cabimento. Suspensão do prazo prescricional em virtude da Lei no 14.010/20 (Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do coronavírus – Covid-19). Pagamento dos honorários sucumbenciais conforme cálculo apresentado na inicial. Descabimento. Excesso de execução configurada. Fixação do valor da causa como nova base de cálculo. Não incidência de juros de mora em razão do pagamento do débito exequendo. Indevida cobrança de honorários sucumbenciais de forma dobrada, sob alegação de que é patrono de dois vencedores.
Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.